Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-90.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001771-90.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MATHEUS MARTINS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida. 2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 3. O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e de agravante impede a fixação da pena no mínimo legal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16 da Lei 11.340/06, afirmando ser indispensável a designação de audiência, antes do recebimento da denúncia, oportunizando à ofendida o direto à retratação, sob pena de nulidade do processo. b) artigo 147 do Código Penal, sob o argumento de inexistir provas acerca do dolo do agente no crime de ameaça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, parágrafo único, e 5o, incisos XLV, XXXIX, XL, LV e LVII, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do devido processo legal, ao contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, da legalidade, da irretroatividade da lei e da democracia, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Requer que as intimações ocorram em nome de ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA OAB/DF 19.283. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16 da Lei 11.340/06, e 147 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: A materialidade e a autoria estão satisfatoriamente comprovadas nos autos, conforme se constata pela ocorrência policial (fl. 04), pelo termo de declaração da vítima (fl. 06), pelo requerimento de medidas protetivas (fl. 08), pelo termo de representação (fl. 09), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 12/13), bem como pela prova oral colhida em audiência (mídia de fl. 56). Em juízo (mídia de fl. 56), a vítima Iane, companheira do apelante, reiterando as declarações prestadas em delegacia de polícia, confirmou que, após uma discussão motivada por ciúmes, o réu a agrediu fisicamente com empurrão, tapas, socos, pontapés e puxões de cabelo, sendo que o laudo de exame de corpo de delito (fls. 12/13) atesta que a mesma teve ofendida sua integridade corporal, descrita como "equimose de 02 cm, arroxeada, em face posterior, terço proximal de braço direito; 03 equimoses, arroxeadas, sendo a maior de 02 cm em braço esquerdo, sendo uma em terço próxima, face posterior e 02 em terço médio, face lateral; 02 escoriações em dorso direito; equimose arroxeada de 1,5 cm em face anterior de coxa esquerda, terço distal". Ainda, a vítima declarou que o acusado ameaçou ceifar-lhe a vida caso ela procurasse a polícia. Na audiência de instrução, o réu permaneceu em silêncio (fl. 53). Com efeito, na hipótese dos autos, o depoimento da vítima, firme, coerente e reiterado tanto extra quanto judicialmente, atesta, acima de qualquer dúvida, já que não produzida qualquer prova em sentido contrário, que o réu ofendeu a integridade física e ameaçou sua companheira em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vale ressaltar o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, o que se sobressai no caso dos autos em virtude da inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida. Confira-se ..... Cumpre destacar que não há contradição nos depoimentos prestados pela vítima, além de que sua manifestação de desinteresse na continuação da persecução penal, já após o oferecimento da denúncia, assim como a revogação de medidas protetivas, não são capazes de infirmar a conclusão obtida a partir da análise das provas carreadas aos autos, de forma que se repele a tese de falta de provas para condenação ou violação ao princípio do in dubio pro reo. Assim, devidamente comprovadas a materialidade e autoria do fato narrado na exordial, não há falar em absolvição por falta de provas, devendo as condenações pelos crimes do art. 129, § 9o, e do 147 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 ser mantidas (ID 14651750). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que a representação da ofendida após o oferecimento da denúncia é irretratável, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ESTUPRO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. RESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 16 DA LEI No 11.340/06 E NOS ARTS. 25 DO CPP E 102 DO CP. IRRETOCÁVEL O ENTENDIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Lei Maria da Penha disciplina procedimento próprio para que a vítima possa eventualmente se retratar de representação já apresentada. Dessarte, dispõe o art. 16 da Lei n. 11.340/2006 que, "só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade" (HC 371.470/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016). 3. Considerando que, no caso em apreço, a retratação da suposta ofendida ocorreu somente em cartório, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato, correto posicionamento da Corte de origem ao elucidar tal ilegalidade e cassar a decisão que rejeitou a denúncia com base unicamente na retratação. 4. É uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, depois de oferecida a denúncia, a representação do ofendido será irretratável, consoante o disposto nos arts. 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal. Assim, imperiosa a manutenção do julgado também nesse ponto, acerca do crime previsto no art. 213 c/c art. 224, ambos vigentes à época no Código Penal. 5. Considerando que o Tribunal Estadual não teceu qualquer consideração sobre a ausência de justa causa quanto ao crime de estupro, em virtude da relação amorosa entre o paciente e a vítima, inviável a apreciação direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 138.143/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, parágrafo único, e 5o, incisos XLV, XXXIX, XL, e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Além disso, caso ultrapassado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Determino que as intimações ocorram em nome de ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA OAB/DF 19.283. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023